Tribunal: TJBA
Processo: 8023935-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023935-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s): PEDRO ANTONIO SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA AGRAVADO: Espolio de Jose Antonio Cruz Saback D Oliveira Advogado(s):VICTOR MACEDO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE USO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. DIREITO DOS COERDEIROS À POSSE INDIVISA ATÉ A PARTILHA. RISCO DE DETERIORAÇÃO DO BEM. OMISSÃO DO INVENTARIANTE DATIVO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8023935-44.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, PEDRO ANTONIO SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA E OUTROS e, parte Agravada, VICTOR MACEDO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator